Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703845-24.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. TÍTULO CAMBIAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. ART. 10, § 2o, DO DECRETO-LEI No 167/67. PRESSUPOSTO DA EXECUÇÃO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. 1. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois o Juízo a quo não apreciou a tese de inexigibilidade do título executivo, sustentada nos embargos à execução com lastro no art. 10 do Decreto-Lei no 167/67, de modo que deve ser cassada por afronta ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC, prosseguindo-se no julgamento do apelo, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. 2. O artigo 217 do Código Civil e artigo 425, incisos II, IV, do Código de Processo Civil preveem que os documentos registrados e autenticados possuem a mesma força probante do que os documentos originais. Contudo, tais conclusões não se aplicam na hipótese de execução de título cambial, onde se exige a apresentação do próprio título de crédito em que se funda a execução, já que é passível de circulação por endosso. 3. A ausência do título cambial original retira a certeza acerca da exigibilidade do crédito que representa, pois não é possível aferir se houve circulação, bem como não haveria impedimento de que circulasse, mesmo após o ajuizamento da execução. 4. No caso dos autos trata-se de execução de cédula de crédito rural, que é título cambial, passível de circulação, por expressa previsão contida no art. 10 do Decreto-Lei no 167/67, que exige em seu § 2o a apresentação da via original pelo credor originário, sem endosso, para comprovar a exigibilidade do título executivo, de modo que são procedentes embargos à execução, já que o banco exequente não comprovou a ausência de circulação do título, não se dispôs a apresentar a via original, e sequer apresentou manifestação quanto à tese de defesa. 5. Recurso provido, sentença cassada. Embargos à execução julgados procedentes. O recorrente o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 217, 425, § 2o, incisos II e VI, 887 e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 11 da Lei 11.419/2006, insistindo na tese de não ser necessária a apresentação da via original do título executivo não cambial. Aduz que apresentou cópia reprográfica, a qual satisfaz o comando da apresentação da documentação original. Afirma que a aludida cópia faz a mesma prova do original, e demonstra de forma inequívoca a existência do crédito exequendo; b) artigo 85 § 8o, do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual exorbitante - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa -, quando o correto seria a fixação por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 217, 425, incisos II e VI, 887 e 917, inciso I, todos do CPC e 11 da Lei 11.4192006, pois a turma julgadora ao exigir a apresentação do original da cédula de crédito para a instrução do processo executivo, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/9/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1917965, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021, expressis verbis: “A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula”. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003